Tribunal: TJDFT
Processo: 0704382-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704382-25.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA TROCCOLI DE ARAUJO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. Embargos de declaração opostos por Maria José Barroso de Oliveira Troccoli de Araújo contra acórdão proferido por esta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou as preliminares, conheceu e negou provimento à apelação interposta pela embargante (ID no 53722976). 2. Homologo a desistência de ID no 56508532 e, por consequência, não conheço os embargos de declaração (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 3. Operou-se o imediato trânsito em julgado (REsp no 1.344.716/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020). 4. Retire-se de pauta. Dê-se baixa e restituam-se os autos à origem. 5. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 6. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 7. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 5 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO